Tribunal: TJDFT
Processo: 0707342-70.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. EXECUÇÃO EXTINTA. CAPÍTULO DA SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, bem como concedido de forma a abranger todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC).
2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
3. No caso concreto, o apelante pretende tão somente a reforma de capítulo da sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Por meio de contracheques juntados aos autos, o apelante comprovou que aufere rendimento bruto médio de R$12.041,78 (doze mil e quarenta e um reais e setenta e oito centavos).
4. Os contracheques evidenciam descontos derivados de despesas ordinárias e obrigações legais contraídas pelo apelante, que não se inserem no contexto de hipossuficiência financeira a justificar a concessão do benefício.
5. Em recurso julgado na fase de conhecimento, o apelante recolheu o preparo recursal, o que, por si só, configura conduta contraditória com a situação de penúria financeira alegada na declaração de hipossuficiência.
6. Como o apelante não apresentou indícios de que sua situação financeira se modificou substancialmente, tampouco de que se enquadra nos parâmetros objetivos para a aferição da necessidade do benefício da gratuidade de justiça, não há como acolher a pretensão deduzida nas razões recursais.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.